Tribunal: STF
Processo: HC 84107
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
 PENAL. CALÚNIA. IMUNIDADE PENAL DO ADVOGADO.
I. - A imunidade
prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal não abrange a
ofensa caracterizada como calúnia.
II. - Denúncia que atende aos
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
III. - A
jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que não se
tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura, em
tese, crime, como ocorre na hipótese.
IV. - H.C. indeferido.